Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO ONEROSA DE IMÓVEL JÁ ATINGIDO POR RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. TEMA 1.004/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença movido contra a NOVACAP, rejeitou impugnação fundada em ilegitimidade ativa e manteve a agravada no polo ativo da execução.
2. A agravante sustenta que adquiriu, por cessões sucessivas, os direitos indenizatórios relativos à fração ideal do imóvel e que a cláusula contratual de ressalva se referia apenas à ação de desapropriação proposta contra a TERRACAP. Afirma, por isso, que tem legitimidade para receber o crédito executado.
3. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, ao fundamento de ausência de probabilidade do direito e de risco concreto de dano grave, com destaque para a incidência, em juízo sumário, do Tema 1.004 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a adquirente onerosa de imóvel já atingido por restrição administrativa ou apossamento anterior possui legitimidade ativa para receber indenização decorrente da sentença exequenda, em substituição à proprietária originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tema 1.004 do STJ fixou a tese de que, reconhecida a incidência da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, o adquirente de bem já sujeito a restrição administrativa não faz jus à indenização do órgão expropriante, porque se presume que o ônus foi considerado no preço da aquisição.
6. As exceções admitidas pelo precedente repetitivo são restritas às hipóteses de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente. Nenhuma dessas situações está presente no caso.
7. A escritura pública de compra e venda registra expressamente a existência da restrição administrativa e faz referência ao processo de desapropriação, o que demonstra que a agravante tinha conhecimento prévio da constrição ao adquirir o imóvel.
8. Em aquisição onerosa posterior ao apossamento administrativo, não se presume sub-rogação da compradora nos direitos indenizatórios do antigo proprietário. O direito à reparação permanece com quem suportou o dano, nos termos do art. 927 do CC.
9. A pretensão da agravante de assumir o polo ativo do cumprimento de sentença contraria a orientação do Tema 1.004/STJ, bem como os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.
10. Mantém-se, assim, a legitimidade da vendedora originária para receber o crédito decorrente da sentença exequenda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O adquirente oneroso de imóvel já atingido por restrição administrativa ou apossamento anterior não tem legitimidade ativa para pleitear ou receber indenização por desapropriação indireta, salvo nas hipóteses excepcionais admitidas no Tema 1.004/STJ.
2. A ciência expressa da restrição administrativa no instrumento de compra e venda afasta a alegação de sub-rogação automática nos direitos indenizatórios do proprietário originário.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.004;
TJDFT, AI 0735352-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 08.05.2025;
TJDFT, AI 0736444-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 09.04.2025.